Tribunal: STF
Processo: AI 501554
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO, A SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL-GAP, INSTITUÍDA PELA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 873/2000 - CONTROVÉRSIA LIMITADA À
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL - EXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO